Tribunal: STF
Processo: ARE 1480094
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINARES - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO CARACTERIZADA - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NULIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURADO - ATUAÇÃO DE DEFENSOR SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NULIDADE DO FEITO - INOCORRÊNCIA - RÉU PATROCINADO POR ADVOGADOS REGULARMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA - RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO - HIPÓTESE EM QUE ESTÁ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - NÃO CONFIGURADO - PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PRIMEIRA (V) APELANTE (CINTHIA SILVA RODRIGUES). 



    1. Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e o julgamento pelo Tribunal ad quem, e já estando a sentença transitada em julgado para a acusação, declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente. 



    2. Se a denúncia satisfaz os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando a elucidação dos fatos criminosos descritos à luz do contraditório e da ampla defesa, não se verifica a inépcia da peça acusatória. 



    3. Presentes as condições da ação penal, consubstanciadas na possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade da parte, descabida a alegação de falta de justa causa. 



    4. Inexiste qualquer vicio, a inquinar as interceptações telefônicas, uma vez que foram realizadas obedecendo as normas legais e preceitos constitucionais. 



    5. Não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório se as interceptações telefônicas foram motivadamente autorizadas pelo Judiciário, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



    6. A Lei n. 9.296/96, que trata da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de submissão da prova à qualquer perícia, razão pela qual não se vislumbra qualquer nulidade na espécie. 



    7. Não se declara a nulidade do feito, se a parte, embora patrocinada por pessoa sem capacidade postulatória, foi assistida também, no mesmo ato, por advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados, tendo estes assinado a ata e os termos lavrados durante o ato processual, sem apresentar qualquer objeção, não se vislumbrando, nesta hipótese, qualquer prejuízo a autorizar a nulidade do feito (pas de nullité sans grief). 



    8. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia ou do feito quando o Oficial de Justiça, após tentar localizar o réu no endereço por ele indicado, não o encontra, certificando que o denunciado está em local incerto e não sabido, dando ensejo à mencionada citação. 



    9. O princípio do non bis in idem estabelece que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma infração penal, não configurando a violação deste principio a utilização de provas obtidas em outro processo para demonstrar a culpa dos réus. 



    MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL - FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - IMPOSIÇÃO NORMATIVA - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - NÃO CABIMENTO - PERDÃO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DO QUINTO (5º) APELANTE (LEANDRO AUGUSTO DA SILVA SANTOS), EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO OITAVO (8º) APELANTE (DIEGO DE ANDRADE FERNANDES OLIVA); DESMEMBRADA AS PENAS DO DÉCIMO SEGUNDO (12º) APELANTE (AGNALDO AFONSO PEREIRA JÚNIOR) E DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) APELANTE (ELTON JÚNEO CARLOS DE OLIVEIRA VELOSO) EM RECLUSÃO E DETENÇÃO, UMA VEZ QUE APLICÁVEL A ESTAS O CÚMULO MATERIAL:



    1. Se a materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 



    2. Se o agente confessa a prática delitiva, auxiliando na elucidação dos fatos e esta é utilizada pelo Julgador como fundamento para condená-lo, faz este jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não conduz à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ. 



    4. Não havendo na certidão de antecedentes criminais a indicação firme e segura de que a condenação anterior transitou em julgado, necessário o decote da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Estatuto Repressivo. 



    5. Se restou comprovado nos autos que o réu se dedicava às atividades criminosas, torna-se inviável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.° 11.343/2006. 



    6. Por possuírem naturezas distintas, não é possível proceder-se à soma das penas de reclusão é de detenção. 



    7. No crime de tráfico de entorpecentes, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, em observância à disposição contida no art. 2º, § 1º, da Lei n.° 8.072/90, modificada pela Lei 11.464/07. 



    8. No delito de tráfico de drogas é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão de expressa vedação legal, prevista no art. 44 da Lei 11.343/06. 



    9. Se os bens apreendidos foram arrecadados em contexto que faz presumir, de forma eficiente, a sua origem ilícita e/ou utilização para favorecer o tráfico de drogas e não sobreveio nenhum fato novo, não há como acolher o pedido de restituição dos bens. 



    10. O perdão judicial do art. 13 da Lei 9.807/99 não se aplica ao delito de tráfico de droga por ausência de previsão legal. 



    11. O pagamento das custas processuais constitui consequência da condenação, o que torna inviável a sua desobrigação, permitindo-se, apenas, a suspensão de seu adimplemento nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 da Súmula n° 58 do TJMG. 



    12. A avaliação de miserabilidade do sentenciado deve ser feita pelo Juízo da Execução, que é o competente para, se for o caso, suspender o pagamento das custas” (fls. 20-22, e-doc. 50).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes Paulo Henrique Caldeira Braga, Diego Andrade Fernandes Oliva, Washington César Barbosa e Denes Leite Barreto Silva (e-doc. 74).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre Mauro Barra Oliveira



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “merece reforma o v. Acórdão por ter violado o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao não cassar sentença nula por ausência de fundamentação, em obediência ao referido princípio constitucional” (fl. 10, e-doc. 64).



    Pediu o “recebimento e o reconhecimento do presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para reformar o v. Acórdão recorrido, cassando a r. Sentença de 1º Grau na parte em que padece de fundamentação e determinando que, nesta parte, outra seja proferida absolvendo o ora Recorrente” (fl. 11, e-doc. 64).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 78-86, e-doc. 115).



    3. Em 20.4.2018, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (fl. 3, e-doc. 123).



    No agravo, o agravante assevera que “a decisão recorrida violou os Princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, previstos pelo art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição da República (CR/88), não podendo prosperar. Cediço que o Órgão legitimado constitucionalmente a preciar violações à Constituição da República é o Supremo Tribunal Federal, sendo a Constituição da República clara ao determinar a competência do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos, decididos em última instância, quando contrariam dispositivo da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 151).



    Assinala que “dúvidas não restam sobre a competência do STF em julgar e apreciar às violações aos artigos constitucionais, por isso que esse recurso merece ser conhecido e acolhido, para que seja alçado ao STF, caso contrário violará frontalmente o art. 192, inciso III, alínea a, da Constituição da República e à Súmula 737 do STF” (sic, fl. 5, e-doc. 151).



    Pede “seja provido o presente agravo para que o Recurso Extraordinário seja devidamente julgado pelo Órgão constitucionalmente constituído para tanto, qual seja o STF, para os fins de fazer processar, julgar, e dar provimento ao Recurso Extraordinário oportunamente interposto” (fl. 5, e-doc. 151).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 156).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Paulo Henrique Caldeira Braga, Diego Andrade Fernandes Oliva, Washington César Barbosa e Denes Leite Barreto Silva



    4. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. LIV, LV, LVII e LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Paulo Henrique Caldeira Braga “requereu: i) a reforma do v. acórdão tendo em vista que houve flagrante violação ao princípio do devido processo penal e consequentemente o Agravante teve o seu direito de defesa cerceado, na medida em que a sua condenação foi exclusivamente fundamentada em provas colhidas em fase de inquérito policial. Situação essa vedada pelo artigo 155 do Código de Processo Penal; ii) a reforma do v. acordão tendo em vista que ao Agravante foram negadas todas as diligências acerca da produção de prova pericial (fonética) nas escutas telefônicas utilizadas como provas nos autos. Contudo, estes indeferimentos violaram o princípio da razoabilidade e também cercearam o direito de defesa do Agravante; iii) a reforma do v. acórdão, tendo em vista que diante da ausência de exame toxicológico nas supostas drogas aprendidas, a materialidade delitiva restou comprometida, portanto, não há como condenar o Agravante diante da dúvida, em função do Princípio do In dúbío pro Reu” (fl. 10, e-doc. 147).



    Diego Andrade Fernandes Oliva “requereu: i) a reforma do v. acórdão tendo em vista que houve flagrante violação ao princípio do devido processo penal e consequentemente o Agravante teve o seu direito de defesa cerceado, na medida em que a sua condenação foi exclusivamente fundamentada em provas colhidas em fase de inquérito policial. Situação essa vedada pelo artigo 155 do Código de Processo Penal; ii) a reforma do v. acórdão, tendo em vista que diante da ausência de exame toxicológico nas supostas drogas aprendidas, a materialidade delitiva restou comprometida, portanto, não há como condenar o Agravante diante da dúvida, em função do Princípio do In dúbio pro Reu” (fl. 10, e-doc. 147).



    Washington César Barbosa “requereu: i) a reforma do v. acórdão tendo em vista que ao Agravante foram negadas todas as diligências acerca da produção de prova pericial (fonética) nas escutas telefônicas utilizadas como provas nos autos. Contudo, estes indeferimentos violaram o princípio da razoabilidade e também cercearam o direito de defesa do Agravante; ii) a reforma do v. acórdão, tendo em vista que diante da ausência de exame toxicológico nas supostas drogas aprendidas, a materialidade delitiva restou comprometida, portanto, não há como condenar o Agravante diante da dúvida, em função do Princípio do In dúbio pro Reu” (fl. 10, e-doc. 147).



    Denes Leite Barreto Silva “requereu: i) a reforma do v. acórdão tendo em vista que houve flagrante violação ao princípio do devido processo penal e consequentemente o Agravante teve o seu direito de defesa cerceado, na medida em que a sua condenação foi exclusivamente fundamentada em provas colhidas em fase de inquérito policial. Situação essa vedada pelo artigo 155 do Código de Processo Penal; ii) a reforma do v. acórdão tendo em vista que ao Agravante foram negadas todas as diligências acerca da produção de prova pericial (fonética) nas escutas telefônicas utilizadas como provas nos autos. Contudo, estes indeferimentos violaram o princípio da razoabilidade e também cercearam o direito de defesa do Agravante; iii) a reforma do v. acórdão, tendo em vista que diante da ausência de exame toxicológico nas supostas drogas aprendidas, a materialidade delitiva restou comprometida, portanto, não há como condenar o Agravante diante da dúvida, em função do Princípio do In dúbio pro Reu” (fl. 9, e-doc. 147)



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (e-doc. 115).



    5. Em 20.4.2018, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento aos recursos extraordinários pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e os inadmitiu pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 4, e-doc. 123).



    No agravo, a defesa alega que a pretensão recursal obstaria “a aplicação da Súmula 279/STF, tendo em vista que não ensejam uma nova análise do conteúdo fático e probatório nos autos, mas somente a valoração das provas produzidas em favor dos agravantes” (fl. 11, e-doc. 147).



    Enfatiza que os recursos extraordinários interpostos não ensejariam “o simples reexame de fatos e provas, mas sim a averiguação da ausência de laudo toxicológico, a utilização exclusiva de provas colhidas em fase pré processual e, todos os manifestos acerca dos indeferimentos da produção de prova pericial (escutas telefônicas)” (fl. 11, e-doc. 147).



    Assevera que “o órgão julgador considera os elementos de prova existente nos autos para afirmar se as teses invocadas pelos recorrentes de fato ocorreram, para depois, proferirem o seu juízo de valor sobre os elementos probatórios. Lado outro, na valoração, os Tribunais Extraordinários avalia se os julgadores das vias ordinárias poderia ter formado o seu convencimento a respeito dos fatos; ou seja, se o meio de prova poderia ser admitido em direito e se alguma norma jurídica predeterminava o valor que a prova poderia ter. Tratasse, portanto, de uma diferença sutil. Diz isto, pois o reexame é traduzido na análise minuciosa, atenta e vagarosa das provas constantes nos autos. Fato esse que poderia levar ao mesmo resultado aferido pelas instâncias ordinárias. Todavia, a valoração vem sido permitida em situações que apresentam flagrante desobediência de uma norma que determina o valor que uma prova pode/poderia ter tido no caso concreto. Caso não ocorra a valoração na forma pretendida, restará configurada uma dupla ilegalidade: uma por valorar mal a prova e consequentemente proferir uma condenação pautada em elementos equivocados” (sic, fl. 12, e-doc. 147). 



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Especial recebido e provido nos seguintes termos:



    a. seja realizado o juízo de retratação pelo d. Desembargador Terceiro Vice-Presidente, se assim entender, para que seja recebido e processado os Recursos Especiais em epígrafe e, depois de cumprida as formalidades legais que seja o mesmo remetido ao E. Supremo Tribunal Federal na forma da Lei; 



    b. em eventual situação de não haver o juízo de retratação pelo d. Desembargador Relator, requer-se, portanto que seja o presente Agravo remetido ao tribunal competente, na forma do §4º, do artigo 1.042 para que a Colenda Câmara reforme a r. decisão que negou seguimento aos Recursos Especiais no sentido de destrancá-los com a consequência remessa ao E. Supremo Tribunal Federal na forma da lei



    c. por fim, requer-se a intimação da parte Agravada para apresente suas contraminutas em tempo hábil” (fls. 12-13, e-doc. 147). 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 154). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Em 27.7.2012, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Montes Claros/MG condenou os agravantes pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante fixou a pena de Alexandre Mauro Barra Oliveira em dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quatrocentos dias-multa; de Paulo Henrique Caldeira Braga e Denes Leite Barbosa Silva em nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e trezentos dias-multa; de Diego Andrade Fernandes Oliva e Washington César Barbosa em oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa.



    Semelhantes os argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos de Alexandre Mauro Barra Oliveira, Paulo Henrique Caldeira Braga, Diego Andrade Fernandes Oliva, Washington César Barbosa e Denes Leite Barreto Silva serão analisados em conjunto.



    7. Pretende-se, nos presentes agravos em recursos extraordinários, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIV, LV, LVII e LXXVIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da aplicação do Tema 339 da repercussão geral.



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    9. As instâncias ordinárias consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade do crime imputado aos agravantes, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “Ainda em caráter preliminar, as Defesas de DENES LEITE BARRETO SILVA, PAULO HENRIQUE CALDEIRA BRAGA e WASHINGTON CÉSAR BARBOSA invocaram a existência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sustentando, para tanto, que as interceptações telefônicas foram deferidas sem motivação adequada e sem que viessem acompanhadas de perícia fonética (ou de outras diligências para corroborá-las, tais como a expedição de ofícios às operadoras de telefonia móvel). 



    Novamente, sem razão. 



    Conforme ressaltado anteriormente, a Constituição da República de 1988 erigiu a inviolabilidade do sigilo telefônico à categoria de direito fundamental, excepcionando o alcance desta garantia aos casos em que ela se tornasse elemento obstaculizador das investigações ou processos penais. 



    Nessa ordem de ideias, o citado preceito Constitucional, conquanto elevado à categoria de cláusula pétrea, ficou subordinado às disposições da Lei n. 9.296/96, a qual preceitua, em seu art. 20, o seguinte: (...)



    Como se percebe, são três os requisitos legais para a interceptação telefônica. 



    O primeiro requisito, previsto no inc. i do art. 21 da Lei n. 9.296/96, determina a existência de indícios razoáveis da autoria na infração penal para que se proceda ao rompimento do sigilo nas comunicações. O inc. II, por sua vez, revela o caráter de ultima ratio da medida, já que o objetivo da prova não pode ser alcançado por outros meios menos gravosos. Por fim, o terceiro requisito, expresso no art. 20, inc. III, da Lei n° 9.296/96, impõe que as interceptações telefônicas ocorram apenas nos delitos punidos com pena de reclusão, por serem estes considerados de maior reprovabilidade social. 



    Assentadas essas considerações, releva dizer que, nas investigações de crimes que envolvem ação criminosa profissionalizada, mediante associação de diversos indivíduos com o fito comum da prática delituosa, a interceptação telefônica se revela um dos únicos meios de que dispõe a Polícia para amealhar provas conclusivas acerca da autoria delitiva. E a despeito do inconformismo defensivo, tal meio, quando empregado em consonância aos princípios constitucionais e com os dispositivos da Lei 9.296/96, é licito e irrepreensível. (...)



    Portanto, infundado o argumento apresentado pelas Defesas no tocante à alegada ausência de requisitos e de motivação para embasar a decisão que determinou as interceptações solicitadas pela Autoridade Policial, haja vista que ficou demonstrado, a todo momento, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a imprestabilidade de outros meios investigativos para esclarecer o integral funcionamento da associação criminosa, o que se observou pelo trabalho de campo realizado pelos Policiais (f 1.896/1.897). 



    Igualmente, a ausência de perícia para confirmação da autenticidade das vozes dos envolvidos, ou a ausência de expedição de ofícios às operadoras de telefonia móvel, apontadas pelas Defesas como óbices insuperáveis à admissão da prova, não são elementos imprescindíveis para a validade das interceptações. Até mesmo porque outros elementos probatórios carreados aos autos, como a palavra dos policiais envolvidos nas investigações, permitem afirmar a veracidade das gravações, sendo a prova técnica e os ofícios, neste caso, perfeitamente dispensáveis, como bem decidiu o Julgador Monocrático (f. 1.737).



      Em verdade, o só fato de o MM. Juiz de Primeiro (1°) Grau ter indeferido os pedidos de expedição de oficios às operadoras de telefonia, não configura hipótese de cerceamento de Defesa, afinal, o meio de prova em questão dificilmente afastaria a idoneidade das interceptações, mormente diante da possibilidade de os acessos telefônicos estarem vinculados a titulares diversos, situação que, ainda assim, não bastaria para elidir a presunção de que foram utilizados pelos Acusados. (...)



    As Defesas de DENES LEITE BARRETO SILVA, PAULO HENRIQUE CALDEIRA BRAGA, RAFAEL ALEXANDRE BATISTA CAMBUI e WASHINGTON CÉSAR BARBOSA arguiram preliminar de nulidade do processo, sob a alegação de que um dos defensores do Acusado Agnaldo Afonso Pereira Júnior, apesar de não possuir capacidade técnica para postular em Juízo, atuou diretamente na Audiência de Instrução e Julgamento, chegando, até mesmo, a formular perguntas para os demais Acusados. 



    Razão não socorre aos Apelantes. 



    Explico. 



    Após exame dos autos, vê-se que o Acusado AGNALDO AFONSO PEREIRA JÚNIOR, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, esteve acompanhado por três (3) pessoas: Dr. Miguel Augusto Araújo (OAB/MG 47.936); Dra. Rosyany Karla Santos (OAB/MG 88.618) e José Alves Rodrigues. Destes, os dois (2) primeiros são advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB-MG, mas o último, no entanto, era indivíduo que se valia da inscrição de um advogado já falecido para atuar no processo (conforme f. 2.162/2.166). 



    Com efeito, não se desconhece que o interveniente José Alves Rodrigues, além de ter se passado por defensor de AGNALDO AFONSO PEREIRA JÚNIOR, também atuou ativamente na instrução processual,chegando, inclusive, a formular perguntas para os demais Acusados (f. 1.865/1.895). Ocorre, todavia, que a mencionada situação não basta para ensejar a decretação de nulidade do processo.



    Veja-se que o Réu AGNALDO AFONSO PEREIRA JÚNIOR, sempre que esteve em Juízo, se fez acompanhar por seus dois (02) defensores com capacidade postulatória: Dr. Miguel Augusto -Araújo (OABIMG 47.936) e Dra. Rosyany Karla Santos (OAB/MG 88.618), sendo certo que estes já se encontravam constituídos e participando ativamente de todos os atos processuais. (...)



    Ora, se os defensores com capacidade postulatória - que também estavam na Audiência de Instrução e Julgamento - endossaram as perguntas formuladas pelo profissional não habilitado, acabaram consentindo com a atuação daquele, e, assim, fizeram suas as palavras do interveniente. Tanto foi dessa maneira que os profissionais regularmente cadastrados na OAB assinaram a Ata e os Termos lavrados durante o ato processual, sem apresentar qualquer objeção ao fazê-lo.



    Portanto, em que pesem os judiciosos argumentos trazidos pelos Apelantes, não há que se falar em vício no processo tão-somente pela presença de uma (1) pessoa sem capacidade postulatória em Audiência. É que, fosse o Sr. José Alves Rodrigues o único ‘advogado’ do Réu AGNALDO AFONSO PEREIRA JÚNIOR, realmente não haveria discussão acerca da invalidade da Audiência Instrutória, até mesmo porque o Acusado estaria indefeso. Mas não é este o caso. (...) 



    As Defesas de DENES LEITE BARRETO SILVA, PAULO HENRIQUE CALDEIRA BRAGA, DIEGO ANDRADE FERNANDES OLIVA e WASHINGTON CÉSAR BARBOSA arguiram preliminar de nulidade do processo por ofensa ao princípio do ne bis in idem. 



    A premissa do raciocínio se baseia na alegação de que os Apelantes estariam, em tese, sendo processados e condenados em duplicidade, já que a denúncia oferecida pelo Representante do Ministério Público, e a condenação proferida em Primeira (1ª) Instância, teriam como base fatos e provas produzidas em outros processos (aqueles de número 0433.11.000470-0, 0433.10.005866-9 e 0433.10.011793-6). 



    Todavia, sem qualquer razão. (...)



    Denota-se, pois, que a partir do processo investigativo denominado ‘Operação Carcará’, as Polícias Civil e Militar de Montes Claros/MG empreenderam uma série de diligências para desmantelar atividades correlatas ao tráfico ilícito de entorpecentes que vinham ocorrendo naquela localidade. 



    Após a realização de campanas, os Policiais lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante dos traficantes conhecidos como Ediógenes Sócrates Rodrigues e Wesley Daylon Alves Lima, além de terem apreendido o menor J G F, momento a partir do qual estes indivíduos começaram a revelar nomes e fatos que apontavam a participação dos Réus no esquema de traficância.



      As prisões sobreditas, portanto, deram ensejo a novas investigações, desta vez mais profundas e minuciosas, as quais resultaram na abertura de outros procedimentos investigativos e, em última análise, na propositura da presente ação penal. 



    Dessa maneira, fica evidente que os eventos tratados nos processos de número 0433.11.000470-0, 0433.10.005866-9 e 0433.10.011793-6 apenas foram utilizados pelo Parquet como forma de ilustrar a maneira pela qual se descobriu os fatos criminosos ora em exame, bem assim o alcance do esquema delinquencial manejado pelos Acusados. 



    De toda forma, é absolutamente compreensível a utilização de elementos obtidos nos processos de número 0433.11.000470-0, 0433.10.005866-9 e 0433.10.011793-6 para fundamentar a r. Sentença proferida em Primeiro (1°) Grau de Jurisdição, até porque a materialidade dos crimes imputados aos Recorrentes apenas pôde ser verificada a partir daquelas ações, conforme declinado acima. (...)



    Assim ao contrário do que tentam fazer crer as doutas e combativas Defesas, não há qualquer ofensa ao principio do non bis in idem, porque não se está, a toda evidência, processando os Acusados em duplicidade. Pelo contrário, o que se verificou foi, tão somente, a utilização das provas obtidas em processos autônomos para desmantelar a ação de uma facção criminosa cuja extensão era bem maior do que o inicialmente imaginado. 



    Além disso, é evidente que as provas utilizadas para formar a culpa dos Acusados foram corroboradas por diversos outros elementos de convicção produzidos neste feito, tanto durante o Inquérito Policial quanto em Juízo. (...)



    Destarte, havendo elementos que demonstrem a ligação dos Réus com as drogas e objetos apreendidos pela Polícia em outros autos, perfeitamente possível a juntada e utilização dos respectivos documentos, para que, a partir deles, seja verificada a ocorrência dos delitos atribuídos aos Apelantes (...)



    A Defesa de ALEXANDRE MAURO BARRA OLIVEIRA busca, como tese principal, a absolvição do Acusado relativamente aos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. Para tanto, argumenta que não existem provas concludentes de que o Réu vendia drogas ou se associava para tal finalidade, tendo em vista, sobretudo, a negativa de autoria do Recorrente. 



    Subsidiariamente, formulou pedido de desclassificação dos delitos atribuídos ao Apelante para aquele descrito no art. 37 da Lei Antidrogas, sob o fundamento de que a conduta, em tese, praticada pelo Réu seria de mero auxílio, ou seja, de menor importância. 



    Sem razão, contudo. 



    A materialidade dos delitos restou suficientemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (...), Boletins de Ocorrência (...); Autos de Apreensão (...), Laudos de Constatação Preliminar (...), Laudos Toxicológicos Definitivos (...), sem prejuízo dos Relatórios Circunstanciados, degravações das conversas telefônicas interceptadas (...) e das demais provas orais e circunstanciais. 



    A autoria, da mesma forma, é inconteste. Senão vejamos:



    Ouvido sob o crivo do contradit